Tribunal: TJBA
Processo: 8047958-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047958-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON ANTONIO UZEDA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIA MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE REAJUSTE NOMINAL. LEI ESTADUAL N.º 14.565/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a incorporação, aos seus proventos, do aumento nominal concedido pela Lei Estadual n.º 14.565/2023 aos militares em atividade, com fundamento no princípio da paridade. 2. A impetração fundamenta-se na alegação de que os proventos do impetrante deveriam refletir o aumento conferido aos militares em atividade, por força da incorporação de estabilidade econômica com base em símbolo de cargo comissionado anteriormente exercido. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à extensão de reajuste nominal conferido a militares da ativa a inativo que não percebe rubrica de estabilidade econômica nem possui incorporação funcional que justifique o reajuste pleiteado. III. Razões de decidir: 4. A análise dos contracheques e documentos constantes nos autos revela inexistência de percepção da rubrica “estabilidade econômica” por parte do impetrante, tampouco das parcelas correspondentes a símbolos “DAS” e “DAI”. 5. A ausência de qualquer incorporação funcional relacionada a cargos comissionados ou gratificações específicas inviabiliza a pretensão à extensão de reajustes concedidos exclusivamente a servidores ativos. 6. A impetração do mandado de segurança pressupõe a demonstração de direito líquido e certo, de forma documental e inequívoca, sendo inviável a dilação probatória. IV. Dispositivo e tese: Segurança denegada. Tese de julgamento: “A ausência de percepção da rubrica de estabilidade econômica e das parcelas relativas aos símbolos DAS e DAI impede a extensão de reajustes remuneratórios concedidos a servidores em atividade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 23.652, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 16.02.2001; STF, RMS 39170, Rel. Min. Edson Fachin, 2.ª Turma, j. 26.02.2024; STF, MS 32680, Rel. Min. Rosa Weber, 1.ª Turma, j. 02.09.2014. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8047958-54.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante AILTON ANTÔNIO UZEDA, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22